Tribunal: STF
Processo: Rcl 63444
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Mauro Bruno Albuquerque e José Cícero de Lima contra ato exarado no Processo nº 0703753-55.2021.8.02.0001, mediante a qual o Juízo da 29º Vara Cível da Capital, do Tribunal de Justiça de Alagoas teria determinado o cumprimento da ordem de reintegração de posse em ocupação coletiva, sem a observância das diretrizes traçadas pelo STF em sede cautelar na ADPF nº 828.



     Os reclamantes afirmam que 



    “o conflito é derivado da ocupação da Fazenda Santa Tereza, no Município de Atalaia e que perdura pela temporalidade de mais de 10 (dez) anos, sendo que, durante todo esse período, houve a constituição local de uma verdadeira comunidade, com casas, plantações e áreas comunitárias. Ainda, a ocupação do imóvel em questão apenas foi questionada após 08 (oito) anos, por meio da ação de reintegração de posse aqui mencionada.” 



    Noticiam que, em agosto de 2022, a autoridade reclamada, nos autos em referência, assentou “a impossibilidade de realização de reintegração de posse, tendo como fundamento a ADPF 828”; e que, após solicitação do Município de Atalaia, a autoridade reclamada exarou nova ordem de reintegração de posse, tendo sido expedido o respectivo mandato, “cujo cumprimento está datado para 31/10/2023 às 09:00 horas”. 



    Os reclamantes argumentam que há descumprimento da decisão paradigma, pois



     “em nenhum momento [o Juízo da 29º Vara Cível da Capital] encaminhou a disputa para a Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Alagoas, criada via Resolução nº 02/2023, como manda a decisão exarada em sede da APPF 828, ao estabelecer um regime de transição, conforme será fundamentado oportunamente”. 



    Aduzem que “em 04 de outubro de 2023, a Diretoria da Câmara de Conciliação Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) oficiou a referida Vara, suscitando a necessidade de suspensão do mandado de reintegração em razão da ADPF 828, mais precisamente, no que tange à necessidade de envio à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Alagoas”, tendo o Juízo reclamado determinado a intimação do Município de Atalaia para se manifestar sobre a questão. 



    Os reclamantes sustentam haver fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, não obstante o decurso do prazo para manifestação do Município de Atalaia acerca da questão suscitada pelo Incra, “não houve decisão judicial no sentido de apreciar a provocação da referida Autarquia e cumprir a determinação vinculante desta Suprema Corte”, permanecendo vigente a ordem de cumprimento de mandato de reintegração de posse da área em litígio para o dia 31/10/23, às 9h. 



    Requerem que lhes seja deferido o benefício da justiça gratuita, bem como que



    “c) [seja deferido o pedido] liminar, diante do evidente perigo de dano irreparável, sem a oitiva do Reclamado, sustando os efeitos da decisão da 29º Vara Cível da Capital Conflitos Agrários, Possessórias e Imissão na Posse do Tribunal de Justiça de Alagoas, enquanto não se adotar as medidas estabelecidas, nos termos da decisão proferida na ADPF 828- DF; 



    d) [seja confirmada a] liminar em definitivo, evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores da ocupação, enquanto não se observar os ditames da decisão proferida na ADPF 828-DF; 



    e) Em caso de deferimento da liminar, diante da urgência que o caso reclama, requer-se que a própria decisão seja considerada como mandado para obstar a remoção forçada”.



    Em 30 de outubro de 2023, deferi a medida liminar, a qual foi, posteriormente, referendada pela Primeira Turma desta Corte (e-Doc. 30).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência da reclamação (e-Doc. 37).



    É o relatório.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando essas obrigações sujeitas à condição suspensiva de exigibilidade nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    No mais, reitero as razões que levaram ao deferimento da liminar



    No paradigma invocado na inicial desta reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, “para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (DJe de 1º/7/22).



    Vencido o prazo concedido pela liminar em 31 de outubro de 2022, o Ministro Relator novamente se manifestou acerca da questão controvertida, tendo sido a decisão referendada pelo Plenário do STF em sessão virtual extraordinária que se encerrou em 2/11/22, recebendo a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada.” (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 1º/12/22)



    Dessa forma, considerando a situação fática narrada nos autos, entendo que há identidade material entre o objeto da presente reclamatória e a matéria constitucional analisada na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, uma vez que a decisão reclamada determina a remoção de ocupação coletiva, em ação de reintegração de posse suspensa com fundamento em ordens cautelares proferidas anteriormente na ADPF nº 828, sem a observância do “regime de transição para a retomada da execução das decisões [em ação de reintegração de posse de natureza coletiva]” referido na decisão paradigma do STF - pela qual foi determinada a “criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários”, as quais, conforme trecho que extraio da conclusão do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF nº 828 TPI-quarta-Ref, “devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021”.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar à autoridade reclamada que o cumprimento da ordem de reintegração de posse seja submetida à comissão de conflito fundiário respectiva para exercício, no que couber, das atribuições de “realiza[ção de] visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propo[sição de] estratégia de retomada da execução [...] de maneira gradual e escalonada” (ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 1º/12/22), sendo adotados procedimentos visando a expedita abordagem, neste ambiente, dos elementos de urgência que justificaram a decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente